Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUSO INTERPOSTO POR EXECUTADOS ATINGIDOS POR DESCONSIDERAÇÃO A PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PEDIDO VOLVIDO À IMPEDIR O LEVANTAMENTO DE VALORES PELO AGRAVADO. PROVIDÊNCIA CONCEDIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE ATÉ 40 SÁLIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE SER IRRISÓRIO O VALOR PENHORADO, PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO COM FULCRO NO ART. 836 DO CPC, IMPERTINÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOB ALEGAÇÃO DE PRÉVIA GARANTIA DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. Não há omissão no acórdão ao afastar a arguição a impenhorabilidade suscitada com amparo no art. 833, X, do CPC, que protege o valor depositado em conta poupança até 40 (quarenta) salários mínimos, em garantia que pode ser estendida para aplicações financeiras com natureza similar, nos termos da jurisprudência do STJ.
2.2. Conforme expresso nos fundamentos do acórdão, a referida regra de impenhorabilidade não se aplica no caso concreto, pois houve a penhora de sobras de recursos de movimentação financeira em contas bancárias, sendo certo que não há qualquer indício de que represente a única reserva financeira do primeiro recorrente, que possui vultuoso patrimônio e não exibiu seus extratos bancários no processo.
2.2. Nesse contexto, o acórdão recorrido aplicou entendimento reiterado neste Tribunal de Justiça, pela mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança atingida é movimentada, na prática, como conta corrente, em que os recursos são vertidos para despesas cotidianas, e não para o acúmulo de economias essenciais para fins de segurança pessoal.
3. Inexiste omissão no julgado quanto à impugnação da penhora efetivada na conta bancária da segunda embargante, suscitada sob alegação de que se trata de quantia irrisória.
3.1. Conforme expresso no acórdão embargado, o art. 836, caput, do CPC prevê situações totalmente distintas da hipótese dos autos, tratando-se de previsão legal que legitima o cancelamento a penhora de bens de valor irrisório, quanto a efetivação da medida constritiva possa exaurir o produto da penhora, como nos casos de despesas com avaliação, guarda, registro, leilão, dentre outros.
3.2. No caso em apreço, trata-se de penhora de valor módico em conta bancária, pelo SISBAJUD, não existindo qualquer despesa acessória que possa comprometer o valor penhorado, de modo que é improcedente o pedido de cancelamento da medida constritiva.
4. Também não há vício a ser aclarado em face da alegação de que deveriam ser desconstituídas as penhoras combatidas em razão da plena garantia prévia da execução, o que representa nítida inovação, inadmissível em sede de embargos de declaração, a espeito de matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.